Tribunal: CARF
Processo: 10825.900260/2014-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOANA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10825.900260/2014-41
RESOLUÇÃO
3102-000.400 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SERVIMED COMERCIAL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães – Relatora

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jorge Luis Cabral, Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joana Maria de Oliveira Guimarães, Pedro Sousa Bispo
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(s) Karoline Marchiori de Assis, o conselheiro(a) Fábio
Kirzner Ejchel.

RELATÓRIO
Através de PER/DCOMP, a contribuinte pretende o reconhecimento do direito a
crédito de Cofins Não-Cumulativa, decorrente de receitas auferidas no mercado interno.
Fl. 12308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.400 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.900260/2014-41
2
O Despacho Decisório reconheceu apenas em parte o direito creditório,
discordando das seguintes hipóteses de aproveitamento:
a) despesas e encargos vinculados a operações realizadas com produtos
monofásicos nos meses de abril e maio de 2009;
b) parte dos valores gastos com fretes nas operações de vendas;
c) depreciação sobre bens do ativo imobilizado; e
d) serviços e despesas essenciais ao desenvolvimento da atividade de distribuição
de produtos farmacêuticos, de perfumaria, toucador e higiene pessoal.
Por relevante, transcrevo alguns trechos do Termo de Verificação Fiscal, indicado
como “parte integrante e indissociável” do Despacho Decisório:
“III – Apuração dos Créditos de PIS e Cofins
3. Bens adquiridos para revenda
Por conta da vedação do inciso I do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e do inciso I
do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, a aquisição de produtos monofásicos para
revenda não gera crédito. Dentre os produtos monofásicos adquiridos para
revenda que constituem exceção ao desconto de créditos estão os citados no § 1o
do art. 2o da Leis no 10.637, de 2002, e no § 1o do art. 2o da Lei no 10.833, de
2003, que incluem, no inciso II, os produtos farmacêuticos, de perfumaria, de
toucador ou de higiene pessoal relacionados no inciso I do artigo 2o da Lei
10.147/2000.
Só é base de cálculo para créditos as aquisições de mercadorias para revenda não
monofásicas apuradas com base nos NCM não constantes na Lei 10.147/00. Esses
créditos são utilizados somente para dedução das contribuições devidas no
próprio mês, pois se tratam de créditos vinculados à receita tributada no mercado
interno.
(...)
7. Despesas de Armazenagem e Fretes na Operação de Venda
O desconto de créditos sobre essas despesas está previsto no inciso IX do artigo
3o da Lei n° 10.833/03 e no seu artigo 15 inciso II.
“IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos
dos incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.”
Vê-se a peculiar situação do crédito referido no inciso acima, que é o frete na
operação de venda, nos casos do inciso I (revenda) ou do inciso II (venda de
mercadorias produzidas). Ocorre que o inciso I não inclui a revenda de produtos
monofásicos. Redação do inciso I: “bens adquiridos para revenda, exceto em
relação às mercadorias e aos produtos referidos; b) nos §§ 1o e 1o-A do art. 2o
desta Lei”. Consequentemente o frete na operação de venda no caso do inciso I
não abrange aquele por ocasião da venda de produtos monofásicos, entre eles os
Fl. 12309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.400 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.900260/2014-41
3
produtos farmacêuticos, de perfumaria, de toucador ou de higiene pessoal
relacionados na Lei 10.147/2000.
Na conta contábil 410101042 – fretes e carretos mercadoria p/ revenda estão
lançadas provisões tendo como contrapartida conta de fornecedores prestadores
de serviços de transportes. Nas respectivas contas dos fornecedores, os créditos
das provisões correspondem aos débitos relativos aos pagamentos de duplicatas.
Feito um confronto entre as informações contidas nas notas fiscais eletrônicas
emitidas pela Servimed e as contas individuais de fornecedores, no passivo,
concluiu-se que, apesar de não constar o valor do frete na NF-e, existe nesta, a
informação da empresa transportadora, que em amostragem feita, correspondem
às provisões contida na conta 410101042.
Para apuração da base de cálculo dos créditos utilizaram-se os totais mensais das
provisões contidas na conta 410101042. Essas despesas mensais correspondem
ao total dos fretes pagos. Para se chegar ao frete do transporte dos produtos não
monofásicos, que tem direito a apuração de créditos, aplicou-se o percentual das
receitas não monofásicas, resultando em créditos vinculados à receita tributada
no mercado interno.
(...)
9. Sobre bens do ativo imobilizado (com base nos encargos de depreciação)
Relevante se faz observar que não cabe o crédito relativo a bens e serviços
utilizados como insumo por empresa que desenvolve atividade comercial, haja
vista que o crédito relativo a insumos refere-se somente a bens e serviços
aplicados “na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou
produtos”.
Da mesma forma, descabe o crédito referente a máquinas e outros bens
incorporados ao ativo imobilizado de empresas comerciais, uma vez que, para
fazer jus a esse crédito, os bens devem ter como fim a “utilização na produção de
bens ou na prestação de serviços”.
Portanto os valores na linha 09 das fichas 06A e 16A informados nos Dacon foram
glosados na sua totalidade.
(...)
11. Outras operações com direito à crédito
Nos DACON apresentados, nas fichas 06A e 16A, linha 13 – outras operações com
direito a crédito, constam valores informados como base de cálculo de créditos.
Na análise da contabilidade verificou-se que nas contas 110203002-Cofins não
cumulativo a recuperar e 110203001-Pis não cumulativo a recuperar, existem
lançamentos a débito tendo como contrapartida crédito nas seguintes contas de
despesas: aquisição de mercadoria, comissões sobre venda, convenções e
eventos, cursos e treinamentos, energia elétrica, estadas, fretes, impressos e
formulários, arrendamento mercantil, pedágios, marketing, segurança da frota,
Fl. 12310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.400 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.900260/2014-41
4
suprimento de informática, veículos, viagens, depreciação, combustível e
lubrificantes, embalagem, aluguel imóveis, aluguel maquinas e equipamentos,
aluguel veículos, assessoria e consultoria contábil, assessoria e consultoria em
informática, assessoria e consultoria logística, serviços terceiros pj, seguro da
frota, seguros patrimonial, seguros outros e serviços jurídicos externos.
Aquisição de mercadoria para revenda, energia elétrica, aluguéis imóveis, aluguel
máquinas e equipamentos, fretes e arrendamento mercantil são despesas com
previsão legal para desconto de créditos, que foram objeto de análise nos itens
acima.
Comissões sobre venda, convenções e eventos, cursos e treinamentos, estadas,
impressos e formulários, pedágios, marketing, segurança da frota, suprimento de
informática, veículos, viagens, embalagem, assessoria e consultoria contábil,
assessoria e consultoria em informática, assessoria e consultoria logística, seguro
da frota, seguros patrimonial, seguros outros, serviços jurídicos externos e aluguel
de veículos são despesas sem nenhuma previsão legal para desconto de créditos
de PIS e Cofins, pois nenhuma delas está incluída nos artigos 3o das Leis 10.637/02
e 10.833/03.
No caso de combustível e lubrificantes e serviços terceiros pessoa jurídica só é
possível o desconto de créditos daqueles utilizados na prestação de serviços ou na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, que não é o
caso de uma empresa comercial. Previsão contida nos incisos II dos arts. 3o das
Leis 10.637/02 e 10.833/03.
Atendendo o item 5 do Termo de Intimação no 2, foi apresentada a memória de
cálculo, contendo exatamente as contas contábeis descritas acima com os totais
mensais utilizados nos Dacon.
Portanto nenhuma despesa incluída nas linhas 13 das fichas 06A e 16A dos
DACON pode servir para apuração de créditos. Todos os valores constantes nos
Dacons, na linha 13, foram glosados.
(...)
13. Créditos apurados e suas utilizações
(...)
Na fiscalização realizada anteriormente, abrangendo o período de 01/2008 a
12/2008, não restou nenhum saldo credor de créditos de PIS e Cofins. Os créditos
vinculados à receita tributada no mercado interno só podem ser objeto de
desconto com a própria contribuição devida no mês apurada no DACON. Os
créditos vinculados à receita não tributada no mercado interno, também podem
ser objeto de desconto com a contribuição do mês, porém, em razão de estarem
incluídos em pedidos de ressarcimento feito pela empresa, eles serão utilizados
nas compensações feitas pela empresa nos respectivos processos PERDCOMP.
Fl. 12311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.400 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.900260/2014-41
5
Elaborado o anexo “DACON x Apurações ...TRI09” onde foram demonstrados os
créditos apurados pela empresa nos DACON e os calculados pela fiscalização com
base nos fundamentos legais descritos neste termo.”
A contribuinte apresentou tempestiva Manifestação de Inconformidade.
Analisando as alegações da defesa, a DRJ houve por bem converter o julgamento
em diligência, nos seguintes termos:
“A manifestação de inconformidade é tempestiva e dotada dos pressupostos de
admissibilidade, dela se conhecendo.
Conforme relatado, a Fiscalização verificou irregularidades na apuração dos
valores de contribuição ao PIS e COFINS e na apropriação de créditos de tais
contribuições, procedendo a recomposição dos saldos de créditos e concluindo
pela existência de apenas parte do direito creditório bem como pela existência de
valores de contribuições a pagar.
Relativamente ao período do crédito aqui discutido, os processos em que
exarados os Despachos Decisórios de reconhecimento parcial do crédito são os
seguintes:

O Auto de Infração com exigência de PIS e COFINS dos períodos de janeiro a
setembro/2009 foi formalizado no processo 10825.721589/2014-47.
Em sua Manifestação de inconformidade no presente processo, a Interessada
questiona a utilização de NCM diversos dos previstos pela legislação vigente à
época (Lei Federal no 10.147/2000), questiona também a desconsideração de
saldos de créditos objeto de discussão em processos administrativos anteriores,
bem como a aplicação da Medida Provisória 451, de 2008, nos meses de abril e
maio de 2009, e discorda das glosas relativas a despesas de fretes na venda de
produtos monofásicos, a despesas de depreciação de bens do ativo imobilizado
(linha 09) e a despesas relativas a outras operações (linha 13).
Entre as razões de inconformismo, a Manifestante atribui à Fiscalização a indevida
inclusão de produtos sujeitos à alíquota zero na base de cálculo das referidas
Contribuições.
Nesse aspecto observe-se que, em seu Termo de Verificação a Fiscalização
transcreveu dispositivo da Lei no 10.174, de 2000, na redação vigente à época dos
fatos e com alterações posteriores, e reportou-se a Anexo que elaborou contendo
as divergências encontradas, expondo que:
Fl. 12312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.400 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.900260/2014-41
6
Em razão de se ter constatado divergências entre os NCM tributados pela
Servimed e os listados no artigo 1o da Lei 10.147/2000 foi elaborado o
Anexo - “Produtos Monofásicos Lei 10.147/00 x Servimed” contendo as
informações dos NCM considerados tributados ou não pela empresa e os
NCM contidos ou não no artigo 1o da Lei 10.147/2000, definidos legalmente
como monofásicos. A fiscalização apurou como base de cálculo de PIS e
Cofins as vendas dos produtos com NCM não constantes no artigo 1o da Lei
10.147/2000, já que os definidos nesse artigo não sofrem tributação de PIS
e COFINS de acordo com o artigo 2o da mesma Lei.
(...)
Como se vê, a Fiscalização identificou individualizadamente os códigos NCM em
relação aos quais houve concordância ou divergência entre o que estabelecido
como monofásico na Lei 10.147, de 2000, e o que considerado pela contribuinte.
E a grande maioria dos itens relacionados no referido Anexo foi considerada pela
Fiscalização como produto monofásico (Lei 10.147/00), portanto não tributado na
venda efetuada pela Interessada, mesmo em casos em que essa considerou não
monofásico.
Em alguns casos, contudo, a Fiscalização indicou “não” na coluna “Lei 10.174/00)
ou seja, “não monofásico” (ou não incluído na Lei no 10.147/00), e indicou “sim”
na coluna “Servimed”, ou seja, quando a contribuinte Servimed considerou o
produto “monofásico”:
(...)
Por sua vez, a Interessada reportou-se a Listas de Produtos (Positiva, Negativa e
Neutra) e fez menção, entre outras disposições, a Decretos que reduzem a zero
alíquotas de PIS/COFINS:
- Decreto 5.127, de 2004, revogado pelo Decreto 5.821, de 2006, e esse último
revogado pelo Decreto 6.426, de 2008,
- Decreto 6.337, de 2007, também revogado pelo Decreto 6.246, de 2008, esse
último em vigor e contendo previsão de redução a zero para produtos que lista
em seus anexos.
Também a Lei no 10.925, de 2004, em seu artigo 1o inciso VII contém previsão de
redução a zero de alíquota de PIS e COFINS sobre receita bruta decorrente da
venda de produtos classificados no código 3002.30 da TIPI.
Neste contexto, em função das alegações apresentadas pela Interessada, voto no
sentido de encaminhar o processo em diligência para que a autoridade fiscal:
I - Esclareça se na elaboração dos anexos “Produtos Tributados .... 09” em que
Identificadas todas as mercadorias não monofásicas vendidas que sofreram
tributação de PIS e Cofins no período, há ou não produtos tributados à alíquota
zero, e, em caso afirmativo se, em função disso, há ou não alteração na base de
cálculo das contribuições e nos valores dos créditos reconhecidos;
Fl. 12313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.400 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.900260/2014-41
7
II - Apresente outros esclarecimentos que entender pertinentes;
III - Informe eventual repercussão dos esclarecimentos acima nos valores dos
créditos reconhecidos e nos valores lançados relativamente aos períodos
analisados de 2009;
IV - Elabore relatório circunstanciado do resultado da diligência, dele dando
ciência à Interessada para, se assim o desejar, no prazo de trinta dias, manifestar-
se sobre tal resultado.”
Em cumprimento à Resolução da Turma Julgadora, sobreveio o Resultado da
Diligência, nos seguintes termos:
“2. No Termo de Verificação Fiscal (fls. 377) foi definido pela fiscalização que as
receitas dos produtos não especificados no art. 1o da Lei 10.147/00 foram
consideradas tributáveis por se enquadrarem nos artigos 1o e 2o das Leis
10.637/02 e 10.833/03 (monofásicos). Assim foram considerados tributáveis os
produtos revendidos com previsão de não tributação contida no Decreto
6.426/2008, e também, a previsão de redução a zero de alíquota de PIS e Cofins
sobre a receita bruta decorrente da venda de produtos classificados no código
3002.30 da TIPI contida na Lei no 10.925/2004. Dessa forma, entendo, que há a
necessidade de ajustes na base de cálculo apurada durante a ação fiscal, pois há
produtos tributados à alíquota zero que foram considerados como tributados.
3. Portanto na elaboração dos anexos “Produtos Tributados...09” há produtos
tributados com alíquota zero, previstos no inciso III, do artigo 1o do Decreto no
6.426/2008 e do inciso VII do artigo 1o da Lei no 10.925/2004, conforme
apontando na Resolução (fl. 12.295/12.296):
Decreto no 6.426, de 07/04/2008:
Art. 1o Ficam reduzidas a zero as alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP, da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, da
Contribuição para o PIS/PASEP-Importação e da COFINS-Importação incidentes
sobre a receita decorrente da venda no mercado interno e sobre a operação de
importação dos produtos:
(...)
III - destinados ao uso em hospitais, clínicas e consultórios médicos e
odontológicos, campanhas de saúde realizadas pelo poder público, laboratório de
anatomia patológica, citológica ou de análises clínicas, classificados nas posições
30.02, 30.06, 39.26, 40.15 e 90.18, da NCM, relacionados no Anexo III deste
Decreto.
(...)
Lei no 10.925 de 23/07/2004:
Art. 1o Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e
da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS incidentes
Fl. 12314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.400 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.900260/2014-41
8
na importação e sobre a receita bruta de venda no mercado interno de: (Vigência)
(Vide Decreto no 5.630, de 2005)
(...)
VII - produtos classificados no Código 3002.30 da TIP
4. No anexo do Termo de Verificação Fiscal “Produtos monofásicos Lei 10.147/00
X Servimed” estão assinalados os NCM como “não” na coluna “Lei 10.147/00”, ou
seja, tributados pela fiscalização, mas em função das previsões legais Lei no
10.925/04, e os do Anexo III, do inciso III do artigo 1o do Decreto 6.426/2008 tem
alíquota zero. Assim as revendas dos produtos classificados nos NCM do quadro
abaixo não são tributadas:

5. Estão sendo selecionado nos anexos “Produtos Tributados Jan09”, “Produtos
Tributados Fev09” e “Produtos Tributados Mar09” os NCM do quadro acima. Para
apuração das vendas com alíquota zero previstas no Decreto 6.426/2008 foi
inserida uma coluna com o CNAE dos destinatários das mercadorias com a
finalidade de identificar o uso dos produtos em hospitais, clínica e consultórios
médicos e odontológicos, campanhas de saúde realizadas pelo poder público,
laboratório de anatomia patológica, citológica ou de análises clínicas. Os CNAE
selecionados nos anexos citados foram os seguintes:

Fl. 12315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.400 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.900260/2014-41
9
6. Selecionando-se os NCM e os CNAE identificados acima nos arquivos “Produtos
Tributados...09” obteve-se os totais das revendas mensais com alíquota zero,
discriminadas no arquivo anexo deste relatório “Produtos Alíquota zero”,
contendo planilhas do 1o trimestre 2009, 2o trimestre 2009 e 3o trimestre 2009.
Após esta apuração foi feito um recálculo dos débitos e créditos considerando-se
os valores apurados em “Produtos Alíquota zero”, demonstrada no anexo
“RECÁLCULO CONTR CRÉDITOS”.
7. No Despacho Decisório (fls. 12.080/12.084) foi reconhecido o direito creditório
a título de ressarcimento de COFINS não-cumulativa, referente ao 1o trimestre de
2009, no valor de R$ 66.666,48, que no recálculo apresentado neste relatório fica
alterado para R$ 66.922,65.
8. Este Termo de Diligência está sendo remetido à empresa, através de seu
domicilio tributário eletrônico, para querendo manifestar-se a seu respeito, fica
intimada a fazê-lo no prazo de 30 dias de sua ciência.”
A contribuinte não se manifestou sobre o termo de diligência fiscal.
A DRJ julgou a Manifestação de Inconformidade parcialmente procedente, apenas
para alterar o direito creditório reconhecido.
A contribuinte interpôs Recurso Voluntário, no qual alega o seguinte:
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA CONTRIBUINTE
- Trata-se de empresa regularmente constituída, que tem como atividade
econômica principal a distribuição de produtos farmacêuticos, de perfumaria, toucador e higiene
pessoal; e como atividade econômica secundária, a prestação de serviços de logística e transporte;
- A maior parte dos produtos comercializados (aproximadamente 90%) encontra-se
submetida à incidência monofásica do PIS e da COFINS, o que sujeita as saídas das mercadorias a
alíquota zero. A parte remanescente da atividade comercial (aproximadamente 10%) e as demais
atividades encontram-se sujeitas à sistemática não cumulativa;
- Assim, a Contribuinte tem direito aos créditos sobre as aquisições e despesas
vinculadas às operações com produtos sujeitos à sistemática não cumulativa e aos créditos sobre
as despesas vinculadas às operações sujeitas à tributação monofásica;
INDEVIDA TRIBUTAÇÃO DE OPERAÇÕES SUJEITAS À ALÍQUOTA ZERO E UTILIZAÇÃO
DE CÓDIGOS NCM PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO POSTERIOR AOS FATOS GERADORES
- A contribuinte realiza inúmeras vendas de produtos destinados ao uso em
hospitais e laboratórios, operações estas que, desde 2007, estão sujeitas à alíquota zero do PIS e
da COFINS, nos termos dos artigos 21 e 37 da Lei no 10.865/2004, Decreto no 5.127/2004, Lei no
11.196/2005, Decreto no 5.821/2006, Lei no 11.488/2007 e Decreto no 6.337/2007;
- Tal entendimento também está consolidado no item 18 do “Perguntas e
Respostas” da RFB e nas Soluções de Consulta 282/2004 e 174/2006;
Fl. 12316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.400 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.900260/2014-41
10
- Apesar da expressa disposição legal determinando que as alíquotas do PIS e da
COFINS são reduzidas a zero, o trabalho fiscal, equivocadamente, incluiu referidas operações na
composição da base de cálculo das contribuições;
- Além da indevida inclusão de operações tributadas à alíquota zero na base de
cálculo das Contribuições, o trabalho fiscal dividiu (rateio) os produtos sujeitos às sistemáticas de
tributação não cumulativa e monofásica de forma equivocada, pois partiu de NCM diversos dos
previstos pela legislação vigente à época (Lei no 10.147/2000);
- Com efeito, o trabalho fiscal identificou supostas divergências dos NCM utilizados
pela Contribuinte para classificar os produtos em não cumulativos (lista neutra) ou monofásicos
(lista negativa), e então, com base nas supostas divergências, reclassificou todos os produtos
comercializados no período e apurou uma base de cálculo para as contribuições em valor diverso
do declarado pela Contribuinte;
- Contudo, as divergências apontadas pelo trabalho fiscal são originárias da indevida
utilização de legislação supervenientes à época dos fatos para fins de classificação dos produtos;
SALDOS CREDORES DE PERÍODOS ANTERIORES DISCUTIDOS EM OUTROS
PROCESSOS PENDENTES DE JULGAMENTO
- A fiscalização utilizou, na recomposição da apuração das contribuições, “Saldo de
Créditos dos Meses Anteriores” diverso do declarado no DACON, desconsiderando valores
discutidos em outros processos que se encontram pendente de julgamento;
-
Trata-se
dos
processos
10825.722605/2013-38,
10825.900802/2013-92,
10825.900803/2013-49, 10825.900805/2013-38, 10825.900804/2013-93, 10825.900806/2013-82,
10825.900807/2013-27, 10825.900808/2013-71 e 10825.900809/2013-16;
- Havendo discussão acerca do “Saldo de Créditos de Meses Anteriores” referente
ao final de 2008 em outros Processos Administrativos, não poderia a Autoridade Fiscal emitir
qualquer juízo de valor sobre a mesma, pois estaria adentrando no mérito de questão discutida
em outros processos autônomos, frise-se, pendentes de julgamento;
- Caso o desfecho dos citados processos seja favorável à Contribuinte, todo o “Saldo
de Crédito de Meses Anteriores” será convalidado, legitimando os créditos que foram excluídos na
recomposição da apuração das Contribuições pela Autoridade Administrativa;
- Por outro lado, caso o desfecho dos citados processos seja desfavorável à
Contribuinte, o saldo será cobrado e controlado naqueles processos, não podendo, em hipótese
alguma, influenciar no referido “Saldo de Créditos de Meses Anteriores” utilizado nos períodos
subsequentes;
DESPESAS VINCULADAS AOS PRODUTOS MONOFÁSICOS NOS MESES DE ABRIL E
MAIO DE 2009 E MEDIDA PROVISÓRIA No 451/2008
Fl. 12317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.400 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.900260/2014-41
11
- O trabalho fiscal utilizou um percentual de rateio proporcional às operações
realizadas pela Contribuinte com os produtos sujeitos às sistemáticas não cumulativa e
monofásica para fins de apuração dos créditos de PIS e COFINS passíveis de apropriação sobre as
despesas essenciais ao desempenho das atividades da empresa (despesas com energia elétrica,
aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos locados de pessoas jurídicas, contraprestação de
arrendamentos mercantis, etc.);
- Ao aplicar o referido rateio, o trabalho fiscal restringiu os créditos referentes às
despesas e encargos vinculados aos produtos monofásicos nos meses de abril e maio de 2009;
- Referida exclusão foi realizada com fundamento na Medida Provisória no
451/2008, que incluiu a vedação para tais créditos para as empresas atacadistas e varejistas
durante o período de abril a maio de 2009 (inclusão dos §§ 15 e 23 no Artigo 3.o das Leis
10.637/2002 e 10.833/2003);
- Absolutamente descabida a aplicação da Medida Provisória no 451/2008, que,
além de não ter sido convertida em lei, sequer foi regulada por decreto legislativo, razão pela qual
a irradiação dos seus efeitos deve retroagir ao momento de sua edição;
FRETE NAS OPERAÇÕES DE VENDAS DE PRODUTOS MONOFÁSICOS
- Foram glosados créditos relativos às despesas de frete incorridas pela Contribuinte
nas operações de vendas de produtos monofásicos, embora a possibilidade de apropriação de tais
créditos tenha respaldo nas Leis 10.637/2002, 10.833/2003, e no artigo 17 da Lei no 11.033/2004;
- A Receita Federal já manifestou o entendimento de que a vedação referente aos
créditos sobre os produtos monofásicos aplica-se somente com relação ao custo dos mesmos,
sendo admissível o creditamento sobre as demais despesas vinculadas às operações com tais
produtos - Solução de Consulta n° 4/2008; Solução de Consulta no 178/2008, Solução de Consulta
no 23/2009, Solução de Consulta no 254/2005;
DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO DOS BENS DO ATIVO IMOBILIZADO
- A Autoridade Fiscal glosou da base de cálculo dos créditos todas as despesas de
depreciação dos bens do ativo imobilizado da Contribuinte, ao argumento de que a mesma não
teria direito aos referidos créditos por desenvolver atividade comercial;
- No entanto, a atividade de distribuição desenvolvida pela Contribuinte é muito
mais do que simples revenda de produtos, pois a empresa atua como verdadeira operadora
logística da indústria, responsável pela colocação e manutenção dos produtos no mercado;
- Além da atividade principal de distribuição, a contribuinte detém frota própria e
desenvolve como atividade secundária a prestação de serviços de transporte de mercadorias para
terceiros;
- Assim, faz jus ao crédito sobre os encargos de depreciação de máquinas,
equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos ou fabricados para
Fl. 12318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.400 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.900260/2014-41
12
locação a terceiros, ou para utilização na produção de bens destinados à venda ou na prestação de
serviços, nos termos do artigo 3o, inciso VI, c/c § 1o, inciso III, das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003;
OUTRAS DESPESAS RELEVANTES/ESSENCIAIS
- A contribuinte ainda incorre em diversas outras despesas com veículos, segurança,
combustíveis, pedágios, seguro - todas aptas a gerar créditos de PIS e COFINS dada sua
relevância/essencialidade para o desenvolvimento de tais atividades;
- A atividade de distribuição desenvolvida pela contribuinte é muito mais que a
simples revenda de produtos, e, para atingir as obrigações pactuadas com os fabricantes e atingir
a sua atividade fim, a contribuinte precisa fixar filiais em pontos estratégicos, promover
capacitação profissional de seu pessoal, realizar eventos e campanhas de marketing;
- Após a regulamentação da produção e distribuição dos medicamentos “genéricos”
em território brasileiro, essa necessidade se tornou ainda maior, precisando a contribuinte
incorrer em inúmeras despesas essenciais ao exercício de sua atividade;
- Daí a relevância e essencialidade dos serviços de assessoria e consultoria voltados
à capacitação profissional de seu corpo administrativo e, especialmente, de vendedores e
representantes comerciais, promoção de eventos, convenções, campanhas de propaganda e
marketing.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Joana Maria de Oliveira Guimarães, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido.
Na sustentação oral, a patrona da Recorrente noticiou a existência de ação judicial
(Mandado de Segurança Coletivo no 0025897-19.2015.4.03.6100, impetrado pela Associação
Brasileira do Atacado Farmacêutico - ABAFARMA, sociedade civil sem fins lucrativos de âmbito
nacional), a qual guardaria relação com os pontos discutidos no presente processo administrativo.
Diante de tal informação e considerando a supremacia da instância judicial, o
Colegiado deliberou pela realização de diligência, para que o sujeito passivo seja intimado a
apresentar as cópias das principais peças referentes ao aludido processo.
Assim, com fundamento no artigo 29 do Decreto no 70.235/72, proponho a
conversão do julgamento em diligência, para que a autoridade fiscal de origem intime o sujeito
passivo a apresentar cópias das principais peças processuais do Mandado de Segurança Coletivo
Fl. 12319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.400 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.900260/2014-41
13
no 0025897-19.2015.4.03.6100, tais como petição inicial, decisões proferidas, recursos
interpostos, certidão de inteiro teor e eventual certidão de trânsito em julgado.
Em seguida, deve o processo retornar para julgamento.
É como proponho a presente Resolução.

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães

Fl. 12320
DF CARF MF
Original